Tribunal: TJSP
Processo: 1001928-58.2017.8.26.0394
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por pessoa portadora de "trombo intraventricular" decorrente de "infarto agudo do miocárdio", objetivando o fornecimento do medicamento "Xarelto 20mg". Sentença que concede a segurança. Comprovação de que a impetrante é portadora da doença referida, necessitando da medicação pleiteada, bem como de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por pessoa portadora de "trombo intraventricular" decorrente de "infarto agudo do miocárdio", objetivando o fornecimento do medicamento "Xarelto 20mg". Sentença que concede a segurança. Comprovação de que a impetrante é portadora da doença referida, necessitando da medicação pleiteada, bem como de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF/88). Recurso oficial, único interposto, provido em parte apenas para cancelar a cominação de multa diária.